Tribunal: TJSP
Processo: 1005052-08.2019.8.26.0191
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Reexame Necessário. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Bloqueio administrativo cautelar lançado no ano de 2013. Suspeita de irregularidade na adição da categoria "D". Impetrante, entretanto, que depois de não conseguir a liberação por meio judicial, postulou (e obteve) administrativamente o retorno de sua habilitação para a categoria "AB". Fato indicativo da inexistência de motivo para manutenção do

Ementa:
Reexame Necessário. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Bloqueio administrativo cautelar lançado no ano de 2013. Suspeita de irregularidade na adição da categoria "D". Impetrante, entretanto, que depois de não conseguir a liberação por meio judicial, postulou (e obteve) administrativamente o retorno de sua habilitação para a categoria "AB". Fato indicativo da inexistência de motivo para manutenção do bloqueio (referente à adição da categoria "D"). Ofensa ao princípio de razoabilidade. Segurança concedida. Reexame necessário desprovido.